Tribunal: TJMT
Processo: 0007328-89.2014.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007328-89.2014.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARMOSA CORREA MIRANDA - CPF: 531.990.731-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALORES CREDITADOS NA CONTA DA AGRAVANTE – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A simples cobrança indevida, por si só, não é o suficiente para configurar a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Carmosa Correa Miranda contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento parcial ao recurso de apelação do ora agravado, aplicando o entendimento do STJ no ARESP n. 1682299 e determinando o afastamento da indenização a título de dano moral.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que restou comprovado que as assinaturas aposta no contrato firmado entre as partes, não procede do punho da autora. Requer provimento o do recurso para a reforma da decisão, pugnando pela indenização concernente nos termos da sentença.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Carmosa Correa Miranda interpõe agravo interno contra decisão monocrática, de relatoria deste Desembargador, que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A.

A decisão agravada registrou que não se vislumbrou a existência de ocorrência de dano moral na realização das cobranças, determinando o afastamento (id. XXX)

E, ao contrário do que sustenta a agravante, a mera cobrança indevida do agravado não é capaz, por si só, de ensejar danos anímicos, s
endo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Importante registrar, bem como foi aduzido na decisão, que
“Não bastasse, conforme se depreende dos documentos apresentados pela instituição, o contrato n. 218771964, no valor de R$ 318,15 (trezentos e dezoito reais e quinze centavos), e o contrato n. 233752198, do valor contratado, foi deduzido a importância R$ 3.716,18 (três mil setecentos e dezesseis reais e dezoito centavos para quitação do saldo devedor do empréstimo consignado com a caixa econômica, restando o valor líquido de R$ 782,19 (setecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), ambos foram disponibilizados por meio de TED na conta 3142-9, agência 3747-8, de titularidade da parte autora.

Assim, ainda que, possivelmente o contrato tenha sido formalizado mediante fraude, beneficiou-se dele a autora uma vez que, depositado o montante em sua conta corrente, dele se utilizou.

Logo, ante a contratação dos empréstimos mediante fraude, é impositiva a
declaração de inexigibilidade dos débitos,
passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

Em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023